Tribunal: STF
Processo: AI 659699
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofensa 
   reflexa.  Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o 
   exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de 
   legislação infraconstitucional.
2. Agravo regimental não provido, 
   com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.